Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Processo : 0709263-14.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que deferiu a tutela de urgência para imitir a autora, aqui agravada, na posse do imóvel objeto da matrícula n. 138396, do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF, determinando a imediata desocupação do referido imóvel. Os agravantes relatam a aquisição do imóvel por meio de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal, garantido por alienação fiduciária. Contam que foram surpreendidos “com uma carta apócrifa deixada ou entregue na Portaria a eles destinada no dia 26.01.2021, dando notícia da venda em leilão extrajudicial, o qual fora levado a efeito com a arrematação pela agravada”. Afirmam que receberam notificação em 18.03.2021 para desocupação do imóvel, tendo a agravada ajuizado a ação dominial na origem seis dias depois da notificação, para pleitear a imediata imissão na posse, sem respeitar o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, disposto no art. 30 da Lei 9.514/97. Alegam que a decisão agravada não observou o prazo legal de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária. Apontam ausente qualquer urgência ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravada expressamente colocou o imóvel à disposição dos agravantes para locação e, ademais, inexistem débitos condominiais e de IPTU/TLP em aberto. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. De início, nada a prover quanto ao pleito de gratuidade de justiça para dispensa do preparo, tendo em vista preclusão lógica operada pela prática de ato processual incompatível. É que houve o recolhimento do preparo do agravo[2], tornando prejudicado tal requerimento. Prosseguindo, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 39, inc. II, da Lei 9.514/1997 c/c com o art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 autorizam ao devedor purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até o momento da assinatura do auto de arrematação. Nesse passo, considerando que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, e que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra óbice, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei 70/1966. A propósito, orientam os precedentes julgados na Corte Superior: HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1o, E 39, II, DA LEI No 9.514/97; 34 DO DL No 70/66; E 620 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.06.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 07.02.2014. 2. Recurso especial em que se discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da própria norma interpretada. 4. Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no 70/99 à Lei no 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. 5. Como a Lei no 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei no 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal. 7. Recurso especial provido (REsp 1.433.031/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014. Negritado) RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.462.210/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014. Negritado) Aqui, inexiste questionamento ao cumprimento dos requisitos do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97. De fato, consta da certidão imobiliária[3] que a propriedade plena do imóvel, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei 9.514/1997, foi consolidada em nome da credora fiduciária em abril de 2015 (AV.9/138396). Daí a venda direta do imóvel à agravada, por meio de escritura pública de compra e venda[4], datada de 25.02.2021, devidamente registrada (R.10/138396). Em razão desse negócio jurídico, a agravada ostenta a propriedade do bem, o que lhe assegura plena e imediata eficácia, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, enquanto não ocorrer a decretação de invalidade do registro. Por isso, a agravada ajuizou a ação originária de imissão na posse do imóvel adquirido, o que lhe é assegurada, liminarmente, nos termos do art. 30, caput, da Lei 9.514/97: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Todavia, de acordo com o dispositivo supra, o prazo para desocupação voluntária é de sessenta dias a contar da intimação, após a arrematação e consolidação da propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. Confiram-se os arestos deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DE APENAS 5 (CINCO) DIAS. REGRA DO ART. 30 DA LEI No 9.514/97. PRECEDENTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 141, 490 E 492, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença em que o imóvel do executado foi arrematado em leilão judicial e a decisão agravada concedeu prazo exíguo/apertado de 5 (cinco) dias para a desocupação do imóvel sob pena de imissão coercitiva. 2. Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (AGI 0745768-38.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 27/1/2021, DJe 9/2/2021. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade. 4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal. 5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (AGI 0726957-30.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 2/9/2020, DJe 8/9/2020. Negritado) Conforme narrativa da petição inicial da ação originária[5] e documentos anexados[6] aos autos, os agravantes foram notificados em 18.03.2021, a partir de quando inicia-se o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada enquanto não transcorrer o prazo de 60 (sessenta) dais para desocupação voluntária. Dê-se ciência ao juízo de origem, com urgência. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 87143282 dos autos na origem (processo n. 0705107-59.2021.8.07.0007). [2] Id. 24488717 e 24488718. [3] Id. 87134616 dos autos na origem. [4] Id. 87134617 dos autos na origem. [5] Id. 87134605 – p. 2 dos autos na origem. [6] Id. 87134621 e 87134623 dos autos na origem.